Tribunal: TJDFT
Processo: 0727126-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727126-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES RECLAMADO: SEGUNDA TURMA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de reclamação proposta contra acórdão da Segunda Turma Cível deste tribunal, que, na APC 0714388-52.2024.8.07.0001, afastou a aplicação da Lei Distrital 514/93 a bancos de dados com abrangência nacional (como é o caso do QUOD), afrontando o Acórdão no 846261 deste Conselho Especial na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade no 2014.00.2.021836-5, que declarou constitucional o art. 3o daquela lei distrital, estabelecendo a obrigatoriedade de notificação com aviso de recebimento por parte do credor, no prazo máximo de 3 dias úteis da solicitação de registro em banco de dados de proteção ao crédito. O reclamante alega, em síntese, que: 1) o acórdão do Conselho Especial possui força vinculante no âmbito do TJDFT; 2) a lei distrital se aplica independentemente da natureza do banco de dados (regional ou nacional), havendo inúmeros julgados nesse sentido em relação à Serasa, SCPC e Boa Vista/SCPC; 3) não há exigência de dupla notificação, mas sim a necessidade de que o credor comprove que houve notificação por ele ou pelo órgão mantenedor; 4) ao decidir em sentido contrário, a 2a Turma Cível não apenas viola a autoridade da decisão do Conselho Especial, mas também compromete a isonomia e a segurança jurídica. Requer “a PROCEDÊNCIA da presente reclamação, para declarar que o Acórdão proferido pela 2a Turma Cível nos autos do processo no 0714388-52.2024.8.07.0001 viola à autoridade do Acórdão no 846261, proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT, o qual declarou constitucional e aplicável o art. 3o da Lei Distrital 514/93, de modo que o dito Acórdão seja cassado ou reformado de modo a aplicar o art. 3o da Lei Distrital 514/93 ao banco de dados de abrangência nacional do QUOD (paradigma: autos no 0714390-22.2024.8.07.0001), nos termos dos pedidos da ação inicial, julgando-a, por via de consequência, procedente, haja vista que não consta nos autos originários a notificação de que trata a citada Lei”. É o breve relato. Decido. A reclamação não pode ser admitida. Dispõem o art. 988, inciso II, § 5o, inciso I, do CPC, e o art. 198 do RITJDFT: CPC Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; (...) § 5o É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; RITJDFT Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Ocorre que a propositura da reclamação se deu na mesma data em que transitado em julgado o acórdão da APC 0714388-52.2024.8.07.0001 (07/07/2025), cuja cassação se pretende. No mesmo sentido, a doutrina: (...) o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento, inclusive em súmula, de que não cabe reclamação contra decisão transitada em julgado, não se admitindo que a reclamação assuma natureza rescisória (Súmula 734/STF: "Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal"). Nesse sentido, é a previsão expressa do art. 988, $ 5°, I, do CPC. Compreende-se o entendimento em respeito à coisa julgada material, porque, caso se admitisse o cabimento da reclamação nessas circunstâncias, abrir-se-ia perigoso instrumento de relativização da coisa julgada. (...) (Código de Processo Civil comentado, Daniel Neves, 7a ed., 2022, p. 1771) Ante o exposto, indefiro a inicial da presente reclamação. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator